Tribunal: STF
Processo: Rcl 42354
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Primavera/PB propôs reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de acórdão proferido pelo Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, na ação rescisória n. 0000491- 87.2018.5.06.0000, alegando descumprimento ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento das ADIs n. 1.662, 4.357, 4.400 e 4.425.



    Sustenta que o assentado no ato reclamado destoa da orientação adotada nos paradigmas, uma vez que naquele foi exarada decisão pela inaplicabilidade de lei local em que instituído o teto de RPV em patamar inferior ao previsto na Constituição Federal, ao fundamento de que foi inobservado o interregno de 180 dias disposto no art. 97, § 12, do ADCT, contado a partir da promulgação da EC n. 62/2009.



    Frisa a impertinência do consignado no acórdão reclamado quanto à ausência de comprovação da publicação da Lei municipal, alegando que, em 20 de fevereiro de 2020, teria ocorrido apenas a republicação da norma pelo Município.



    Diz inaplicável o prazo de 180 dias, na medida em que a declaração de inconstitucionalidade do art. 97, § 12, do ADCT possui efeitos retroativos, ante a falta de modulação relativamente ao mencionado dispositivo, não havendo se falar em perda da data limite para o Município editar lei fixadora do teto para as requisições de pequeno valor, à luz do § 4º do art. 100 da Constituição da República. 



    Pede, ao fim, a cassação da decisão reclamada, determinando-se a observância da Lei n. 85/2010 e a expedição de precatório para quitação do débito, permitida renúncia renunciado o valor excedente para enquadramento da obrigação como de pequeno valor.



    O ministro Celso de Mello, meu antecessor na relatoria, deferiu o pleito de liminar, para suspender os efeitos do ato reclamado e tramitação do processo originário.



    O Tribunal reclamado, nas informações, esclarece o histórico processual do caso.



    A parte beneficiária não apresentou contestação.



     



    O Ministério Público Federal opina pela negativa de seguimento à reclamação. Pontua a ausência de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e a orientação firmada nas ADIs n. 1.662, 4.357 e 4.425. No que toca à ADI n. 4.400, tendo sido julgada extinta por ilegitimidade ativa, entende que não se revela paradigma hábil à deflagração da jurisdição do Supremo pela via reclamatória. Acrescenta que, nas ADIs n. 4.357 e 4.425, o Pleno declarou a invalidade do art. 100, § 15, da Constituição Federal e todo o art. 97 do ADCT, mediante os quais instituído regime especial de pagamento de precatórios pelos estados, Distrito Federal e municípios. Realça não modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 97, § 12, do ADCT, sendo descabido falar de prazo de 180 dias para edição de norma pelos citados entes federados a disciplinar o teto das obrigações de pequeno valor. Salienta que o cerne da controvérsia debatida no ato reclamado gira em torno da ausência de comprovação da publicação da lei municipal.



    É o relatório.



    2. Não verifico a apontada transgressão ao acórdão da ADI n. 4.400. É que nela nada se decidiu sobre a validade das alterações promovidas pela EC n. 62/2009. Referido processo objetivo acabou extinto ante a ilegitimidade ativa da requerente — ANAMATRA.



    Relativamente ao assentado na ADI n. 1.662, esta foi formalizada pelo Governador do Estado de São Paulo em face da Instrução Normativa n. 11/1997 do Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, destinada a uniformizar procedimentos concernentes a execuções movidas contra as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, a qual não guarda pertinência com o caso concreto. Além de o ato impugnado não versar a aludida norma, não se colhe dele nenhuma discussão alusiva a sequestro de verbas públicas, estando a controvérsia restrita à problemática da observância do teto estipulado na legislação do Município para fins de caracterização de obrigação de pequeno valor.



    Esta Corte julgou parcialmente procedente as ADIs n. 4.357 e 4.425 para, nos termos do voto do Ministro Relator, Ayres Britto, declarar, entre outros tópicos, a “inconstitucionalidade do § 15 do art. 100 da Constituição Federal e de todo o art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (especificamente o caput e os §§ 1º, 2º, 4º, 6º, 8º, 9º, 14 e 15, sendo os demais por arrastamento ou reverberação normativa)”. 



    Ao apreciar questão de ordem, em 25 de março de 2015, o Pleno modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para conferir eficácia prospectiva a diversos pontos expressamente indicados, entre os quais não se encontra qualquer menção ao art. 97, § 12, do ADCT, no qual facultado a Estados, Distrito Federal e Municípios disciplinarem, mediante legislação própria, o limite para configuração de obrigação de pequeno valor. Para que não haja dúvidas, transcrevo a ementa respectiva, nos pontos que interessam à controvérsia:



     



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.



    Tendo o Tribunal reclamado, afastado a aplicação de lei municipal por ter sido editada após o prazo de 180 dias exigido pelo art. 97, § 12, do ADCT, apoiou-se em disposição normativa cuja invalidade constitucional fora declarada, com eficácia ex tunc, por esta Corte Suprema.



    Ressalte-se, por fim, que diversos Ministros desta Corte têm julgado procedentes pedidos veiculados em reclamações voltadas contra a aplicação, por órgãos judiciais, do art. art. 97, § 12, do ADCT. Confira-se: Rcl 42.972/SP, ministro Gilmar Mendes; Rcl 40.386/RJ, ministro Edson Fachin; Rcl 39.415/BA, ministro Roberto Barroso.



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão do Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região na ação rescisória n. 0000491-87.2018.5.06.0000.



     



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente